Tribunal: TJES
Processo: 5005938-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005938-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS COELHO SILVA
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA CAPITAL

PROCESSO Nº 5005938-78.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MATHEUS COELHO SILVA

RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O Recorrente apresentou recurso inominado deixando de recolher o preparo requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, deixando, contudo, de acostar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Em análise da peça exordial e documentos que a instruem, constato que os elementos constantes dos autos elidem a presunção relativa de hipossuficiência financeira. Isso porque, o
autor/recorrente é profissional de nível superior (advogado), e a presente demanda versa acerca de supostos danos morais sofridos quando da realização de viagem em cruzeiro marítimo no carnaval.

Tais fatos, somados, indicam que o autor/recorrente não pode ser considerado em estado de pobreza, equiparando-se à grande massa de brasileiros que necessitam do amparo estatal para o custeio de custas e honorários advocatícios, sob pena de afetação do tratamento igualitário das partes (art. 7º do CPC).

Registro que o benefício da Assistência Judiciária Gratuita é destinado, exclusivamente, ao jurisdicionado que não pode arcar com os custos do processo sem colocar em risco sua subsistência e isso com único objetivo de garantir o acesso à Justiça, pelo que,
indefiro
o requerimento de gratuidade de justiça postulado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em que o juízo
a quo
julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da peça inaugural.

Após detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque não provou a consolidação de atos que pudessem gerar danos aos seus direitos de personalidade. Vejamos um destaque da fundamentação sentencial;

[...]

é possível notar que o requerente teve que aguardar na fila, segundo ele, por 3 horas devido a uma cobrança indevida. No entanto, é rito comum dos hotéis, cruzeiros realizar a conferência final no checkout. Em que pese a espera devido a cobrança indevida, o funcionário da empresa requerida tomou conhecimento do erro cometido por outro funcionário e desculpou o requerente do transtorno.
O autor não indica de que forma a situação ultrapassa o dissabor cotidiano, ainda que se tenha que o caso é, de todo, desconfortável. Assim, embora a Requerente tenha produzido prova que aguardou na fila em razão de cobrança que já foi resolvida, não demonstrou de que forma os fatos abalaram os seus direitos de personalidade.

[destaque acrescentado]

Diante de tal quadro, não há se reconhecer a ocorrência de conduta infringente e lesiva ao direito do consumidor, muito menos os danos morais dela decorrentes, circunstancia que impede o reconhecimento do pedido autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze) por cento
sobre o valor atribuído à causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)